Tribunal: TJMT
Processo: 0016970-97.2018.8.11.0055
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0016970-97.2018.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ZELEDIR DASSOW - CPF: 458.623.031-20 (APELADO), VANIA MARTINS - CPF: 038.372.781-23 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1052-16 (APELANTE), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – REVISÃO CONTRATUAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS EM 30% SOBRE A REMUNERAÇÃO – DECRETO ESTADUAL Nº 3.008/2010 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Segundo o Superior Tribunal de Justiça, por força do princípio da razoabilidade e do caráter alimentar dos vencimentos, as parcelas das consignações deduzidas no holerite não devem superar 30%. Precedente: AgRg no AREsp 647.042/SC, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 04/10/2017.

Se a parcela do empréstimo
compromete além do limite de 30% da renda da contratante, inequivocamente passa a trazer risco à sua dignidade, e, por esse motivo, é devida a readequação do contrato, por contrariar o Decreto Estadual nº 3.008/2010.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação aviado pelo
Banco Bradesco S.A.
, objetivando a reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na ação revisional proposta por
Zeledir Dassow
, tão somente para limitar o desconto das parcelas vincendas dos contratos de empréstimo consignado em 30% do valor do benefício da parte autora. Em vista da sucumbência recíproca, condenou ambas as partes em custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), ficando o ônus distribuído na proporção de 65% para a parte autora (suspensa em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita) e 35% para a instituição financeira.

Para tal desiderato, sustenta o apelante que, à época da contratação, os valores referentes aos empréstimos estavam dentro do limite de 30%, e que, além disso, é o próprio órgão empregador que disponibiliza o limite de margem para o cliente e o banco. Assevera, ainda, a impossibilidade de revisão de cláusulas contratuais, mais precisamente a redução dos valores das parcelas dos contratos firmados livremente pactuadas entre as partes.

Pede, além do provimento recursal, a condenação apenas da parte autora no tocante ao pagamento dos honorários advocatícios, alegando que decaiu em parte mínima do pedido.

A apelada, por sua vez, nas contrarrazões, defende a manutenção da sentença (ID. 59703554).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A autora/apelada ajuizou a presente ação objetivando a revisão dos Contratos de Empréstimo n. 0123276347587 e n. 0123317016520, cujas parcelas totalizam descontos mensais de R$ 532,56 (quinhentos e trinta e dois reais e cinquenta e seis centavos) em seus rendimentos.

Para tanto, assevera que os descontos totalizam 53,3% dos seus proventos, porquanto vem passando por sérios problemas de saúde, recebendo auxílio doença no valor de um salário mínimo, razão pela qual pugnou pela limitação dos descontos em 30% dos vencimentos líquidos.

O juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes
os pedidos, para
limitar o desconto das parcelas vincendas dos contratos de empréstimo consignado em 30% do valor do benefício da parte autora.

Contra essa decisão, rebela-se o requerido/apelante, alegando, em síntese,
que, à época da contratação, os valores referentes aos empréstimos estavam dentro do limite de 30%, e que, além disso, é o próprio órgão empregador que disponibiliza o limite de margem para o cliente e o banco. Assevera, ainda, a impossibilidade de revisão de cláusulas contratuais, mais precisamente a redução dos valores das parcelas dos contratos firmados livremente pactuadas entre as partes.

Segundo o Superior Tribunal de Justiça, por força do princípio da razoabilidade e do caráter alimentar dos vencimentos, as parcelas das consignações deduzidas no holerite não devem superar 30%.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73. BANCÁRIO. REVISÃO DE PARCELAS DE EMPRÉSTIMOS. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 535 DO CPC/73. NÃO OCORRÊNCIA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.REEXAME DE PROVAS. SUMULA Nº 7 DO STJ. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITAÇÃO EM 30%. PRECEDENTES. SÚMULA Nº 83 DO STJ. 1.

(...) 4. A eg. Segunda Seção do STJ firmou o entendimento de que, ante a natureza alimentar do salário e do princípio da razoabilidade, os empréstimos com desconto em folha de pagamento devem limitar-se a 30% da remuneração. Precedentes.5. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no AREsp 647.042/SC, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 04/10/2017)

Pelo que se denota dos autos, o holerite apresentado para fins de obtenção do aludido empréstimo dá conta do rendimento bruto da parte autora, de R$ 1.318,20 (um mil trezentos e dezoito reais e vinte centavos), o que implica dizer que o desconto mensal não poderia ultrapassar o limite de 30% da remuneração, ou seja, o importe de R$ 395,46 (trezentos e noventa e cinco reais e quarenta e seis centavos) à época da contratação.

In casu
, o valor de
R$ 532,56 (quinhentos e trinta e dois reais e cinquenta e seis centavos) acaba por comprometer 40,40% da renda da postulante, o que inequivocamente traz risco à sua dignidade, e, por esse motivo, não cabe modificação da decisão que reduziu esse percentual, por contrariar o Decreto Estadual nº 3.008/2010.

Nesse sentido, é o entendimento deste Sodalício,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE RETENÇÃO DE SALÁRIO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SERVIDOR PÚBLICO - EMPRÉSTIMOS QUE SUPERAM 30% DA RENDA LÍQUIDA MENSAL - CARÁTER ALIMENTAR DA VERBA – DESCONTO AUTOMÁTICO NA CONTA EM QUE É PAGO O SALÁRIO – PARCERIA COM A FONTE EMPREGADORA - CONTRATOS QUE SE ASSEMELHAM AOS CONSIGNADOS – LIMITAÇÃO NECESSÁRIA - ENTENDIMENTO FIRMADO NO RESP 1.586.910/SP NÃO APLICÁVEL AO CASO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O STJ tem considerado razoável o desconto de até 30% do salário líquido do servidor realizado diretamente da folha de pagamento para, desse modo, preservar parte significativa da remuneração e não comprometer o mínimo necessário à subsistência, tendo em vista principalmente o caráter alimentar da verba.

Os empréstimos com débito automático na conta em que é depositado o salário e firmados em convênio com a fonte empregadora assemelham-se aos consignados, de maneira que também se submetem a essa limitação, e portanto não se enquadram no entendimento firmado no REsp 1.586.910/SP.

A mera extrapolação da margem consignável não enseja dano moral quando não há prova de que essa situação teve efeitos violadores ao direito da personalidade, ao patrimônio psíquico do autor e à sua dignidade.”
(N.U 1029476-96.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/07/2020, Publicado no DJE 22/07/2020) (destaquei)

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL – CONTRATO BANCÁRIO –
SERVIDOR PÚBLICO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO –- LIMITAÇÃO À MARGEM CONSIGNÁVEL DE 30% DA REMUNERAÇÃO LÍQUIDA - INTELIGÊNCIA DO DECRETO ESTADUAL N. 3.008/2010 – ADEQUAÇÃO
– PRELIMINAR DESERÇÃO – ARTIGO 1.07 DO CPC – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DA MASSA FALIDA BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A - HONORÁRIOS RECURSAIS DEVIDOS - APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC - RECURSO DESPROVIDO DO BANCO DAYCOVAL S/A. Como o recorrente não comprovou fazer jus ao benefício da assistência judiciária gratuita, tampouco realizou o pagamento em dobro do preparo do recurso, mesmo depois de intimado para tanto, o não conhecimento da apelação é medida que se impõe.
De acordo com a expressa dicção do artigo 9º do Decreto Estadual n. 3.008/2010, o limite para desconto de consignados em folha de pagamento dos Servidores Públicos Estaduais, realizados pelas instituições financeiras, é de 30% (trinta por cento) da remuneração líquida do servidor.
Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, ao julgar o recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários anteriormente arbitrados, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase.”
(N.U 0026013-13.2012.8.11.0041, , ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/10/2019, Publicado no DJE 31/10/2019) (destaquei)

Por fim, no tocante ao ônus da sucumbência, verifica-se que o juízo
a quo
os
redistribuiu proporcionalmente, condenando ambas as partes em custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), ficando o ônus distribuído na proporção de 65% para a parte autora (suspensa em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita) e 35% para a instituição financeira.

Tendo em vista a manutenção do
decisum
, não há razões para a modificação dos percentuais fixados na sentença.

Isso posto,
nego provimento ao recurso
, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2020